Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DA ÁREA DE LAZER. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. DEMANDAS INDIVIDUAIS ANTERIORES. ARTIGO 104 DO CDC. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA.
1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da r. sentença vergastada.
2 − Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, o ajuizamento de ação coletiva para a proteção dos direitos dos consumidores não induz litispendência relativamente às ações individuais. Todavia, em relação aos efeitos da coisa julgada na ação coletiva de consumo, a legislação consumerista consagrou a regra de que os autores das ações individuais não se beneficiarão dos efeitos da coisa julgada ultra partes ou erga omnes da ação coletiva caso não requeiram a suspensão da respectiva demanda individual, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
3 − Adotou-se, portanto, o denominado “right to be out” no tocante ao alcance dos efeitos da coisa julgada nas ações coletivas. Ou seja, se estiver pendente de julgamento uma ação individual e uma ação coletiva versando sobre o mesmo assunto e não houver pedido de suspensão da demanda individual, conforme o procedimento previsto no art. 104 do CDC, o Autor da ação individual, que continuará tramitando normalmente, não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da ação coletiva, ainda que os pedidos formulados na demanda coletiva tenham sido julgados procedentes.
4 − Constata-se claramente que os pedidos e causa de pedir das demandas individuais ajuizadas pelo ora Apelante são diversos daqueles relativos à Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2. Com efeito, nas ações individuais o ora Apelante pretendeu a condenação da construtora Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em virtude do alegado atraso na entrega do imóvel localizado no empreendimento Altos de Taguatinga II. Já na demanda coletiva, o MPDFT requereu a condenação da construtora ao pagamento não só de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento habitacional, mas também indenização por danos materiais e morais em razão da propaganda enganosa relativa à área de lazer do empreendimento, a qual não foi entregue conforme o anunciado pela construtora.
5 − Em virtude da ausência de identidade entre os pedidos e causa de pedir das ações individuais e da demanda coletiva proposta pelo MPDFT, não havia a necessidade de formulação de pedido de suspensão dos Feitos individuais, afigurando-se totalmente possível que o ora Apelante seja beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da Ação Civil Pública, Feito no 2015.01.1.136763-2, especificamente no que tange ao recebimento de indenização por danos morais.
6 – Ainda que assim não o fosse, o acervo probatório dos autos demonstra que a Apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva ciência do Apelante acerca do ajuizamento da Ação Civil Pública, sendo certo que a mera publicação de edital não tem o condão de demonstrar a ciência inequívoca dos autores das ações individuais.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.